Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Deferiu-se a retificação dos Precatórios n. 0023166-02.2017.8.07.0000 e n. 0023163- 47.2017.8.07.0000, conforme planilhas do Distrito Federal (ID: 45291168), homologadas no ID: 45976000. Através do ofício de ID: 48608489, a COORPRE solicitou que sejam encaminhados os cálculos retificados do Precatório n. 0023166-02.2017.8.07.0000 com a mesma data-base do ofício original. Instadas as partes sobre o expediente, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 50283449). Por outro lado, o SINDIRETA requereu, no ID: 49748372, “a juntada de novas planilhas de cálculos atualizadas até 13/09/2017, mesma data-base dos cálculos encartados no ID n. 11969683, os quais deram origem ao requisitório de ID n. 11969685 (pg. 01)”. Intime-se o Distrito Federal quanto às planilhas de ID: 49748373. Brasília, 22 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador